Tribunal: TJDFT
Processo: 0733192-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733192-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INOCENCIO JOSE DE ALMEIDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Manifeste-se o embargado, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 16221164, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator